Tribunal: STF
Processo: ARE 1415536
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME DE NÃO-CUMULATIVIDADE. PESSOA JURÍDICA TRIBUTADA COM BASE NO LUCRO REAL. LEIS 10.637/02 E 10.833/03. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESP 1.354.506/SP. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado com o intuito de ter assegurado o suposto direito da impetrante de não se submeter ao regime não-cumulativo da COFINS e da Contribuição para o PIS, previstos nas Leis n.ºs 10.637/2002 e 10.833/2003, mesmo sendo optante pelo regime de tributação do IRPJ com base no lucro real, fazendo com que as referidas Contribuições voltem a ser apuradas com base na Lei Complementar n.º 70/91 e nas Leis n.ºs 9.715/98 e 9.718/98.



    2. A impetrante, ora recorrente, é pessoa jurídica de direito privado que, dentre os seus objetivos sociais, se encontra a locação de mão-de-obra especializada e temporária, sendo optante pelo regime de tributação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ com base no lucro real, como ela mesma afirma na inicial.



    3. As pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real apenas se submeteram ao art. 3º, parágrafo 1º, da Lei 9.718, em relação à COFINS, até a vigência da Medida Provisória 135, de 30 de outubro de 2003 (aplicável a partir de 30 de janeiro de 2004), convertida na Lei 10.833/03; em relação ao PIS, até a vigência da Medida Provisória 66/02 (aplicável a partir de 30 de novembro de 2002), enquanto as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro arbitrado/presumido continuaram se submetendo à cobrança até 2009, com a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo.



    4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.354.506/SP, na sistemática dos recursos repetitivos, consagrou o entendimento de que o direito à repetição do indébito com base na inconstitucionalidade do art. 3º, parágrafo 1º, da Lei 9.718, permanece mesmo após a vigência das Leis 10.637/2002 e 10.833/03 para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado, hipótese que não se enquadra a dos autos, nos exatos termos da sentença.



    5. Como a impetrante é optante pelo regime de tributação do IRPJ com base no lucro real, consoante informação prestada por ela própria, deve continuar recolhendo as contribuições ao PIS e à COFINS pela sistemática da não cumulatividade prevista nas Leis 10.637/02 e 10.833/03.



    6. Não havendo direito líquido e certo a embasar a pretensão da recorrente, deve ser mantida a sentença que denegou a segurança requestada.



    7. Apelação improvida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 145, § 1º, e; 150, incisos I, II e IV, e § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/02 e Lei nº 10.833/03). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa não ensejando a abertura da via extraordinária. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Cofins. Não cumulatividade. Insumos do processo de produção. Necessidade da análise prévia de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional apenas reflexa. 1. O princípio da não cumulatividade aplicável às contribuições sociais foi regulamentado pelas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, nas quais o legislador listou os bens e serviços capazes de gerar crédito. 2. No julgamento do RE nº 422.005-ED (Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/4/06), a Corte firmou o entendimento de que eventuais controvérsias na aplicação dos institutos da compensação e da prescrição devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias ou por via administrativa. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 551.336/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/12/12).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS. COFINS. Não cumulatividade. IN SFR nºs 247/02 e 404/04. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. No caso, o debate de temas constitucionais porventura envolvidos demanda previamente o cotejo das Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal nºs 247/02 e 404/04 com as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, notadamente para saber se os atos normativos limitaram ou não o alcance dos diplomas legais. 2. Questão de mera legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 809.400/SC-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/2/15).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. RESTRIÇÃO AOS INSUMOS PARA DIREITO AO CREDITAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.03.2009. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 707.179/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/10/13).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente